Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Considerando que o comprovante de recolhimento das custas (id 16965443) está desacompanhado da guia emitida pelo Tribunal de Justiça, promova o agravante a juntada do mencionado documento, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator